Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 177621233). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 55258548). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006